Tribunal: TJBA
Processo: 8028151-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028151-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMABIO GOMES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, TICIA PEREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: NEORDETE MASCARENHAS ROCHA

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Amábio Gomes Mascarenhas contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Neordete Mascarenhas Rocha. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a retificação dos cálculos apresentados pela exequente, mas rejeitou a alegação de prescrição arguida pelo executado e manteve a atualização do débito com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante da ausência de embargos monitórios tempestivos; e (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e juros adotados pela decisão agravada são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual, por meio da técnica da preclusão consumativa, impede a rediscussão de matérias já superadas, inclusive aquelas de ordem pública, como a prescrição, quando não oportunamente arguidas no momento processual adequado, nos termos do art. 525, §1º, III, do CPC.

A intempestividade dos embargos monitórios acarreta a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, e inviabiliza o exame posterior de matérias de ordem pública, como a prescrição, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada formal.

A novel Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, instituiu o IPCA como índice oficial de correção monetária e a Taxa SELIC para os juros moratórios; entretanto, o princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6º) impede sua aplicação retroativa a relações jurídicas constituídas antes de sua vigência, sendo correta a manutenção do INPC e juros de 1% ao mês.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação posterior de matérias de ordem pública, inclusive a prescrição, em fase de cumprimento de sentença, por força da preclusão consumativa e da coisa julgada formal.

O princípio
tempus regit actum
veda a aplicação retroativa de índices e critérios de atualização monetária e juros instituídos por legislação superveniente à constituição da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 525, §1º, III, e 701, §2º; CC/2002, art. 406; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5003509-65.2016.8.13.0223, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.07.2024. TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0747900-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1000025-97.2024.8.11.0090, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8028151-48.2025.8.05.0000
, originária da Comarca de
Itaberaba
, em que figura como Apelantes
AMABIO GOMES MASCARENHAS
e, como Apelados,
NEORDETE MASCARENHAS ROCHA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA